Tribunal: TJDFT
Processo: 0014675-23.2005.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553.
I – Transcorrido um ano da data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis dos devedores, tem início o prazo da prescrição intercorrente, segundo precedente vinculante do eg. STJ, no REsp 1.340.553 (Tema 566) e Súmula 314 do eg. STJ.
II – Passado lapso superior a cinco anos entre o término do prazo de suspensão de um ano e a atuação eficaz da Fazenda Pública em localizar bem penhorável do executado, opera-se a prescrição intercorrente da execução fiscal.
III – Apelação desprovida.